Tribunal: TJSP
Processo: 1073742-47.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADOS CONTRA O AUTOR. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. NÃO COMPROVAÇÃO. ACESSO À JUSTIÇA GARANTIDO PELA CARTA CONSTITUCIONAL. REGULAR EXERCÍCIO DE DIREITO. REPREENSÃO EM CASO DE EXCESSO, O QUE NÃO SE VIU NOS AUTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
Responsabilidade civil. Boletim de ocorrência e inquérito policial

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADOS CONTRA O AUTOR. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. NÃO COMPROVAÇÃO. ACESSO À JUSTIÇA GARANTIDO PELA CARTA CONSTITUCIONAL. REGULAR EXERCÍCIO DE DIREITO. REPREENSÃO EM CASO DE EXCESSO, O QUE NÃO SE VIU NOS AUTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
Responsabilidade civil. Boletim de ocorrência e inquérito policial instaurados contra o autor por denúncia do réu. Alegação de que houve denunciação caluniosa. Não comprovação. Acesso à Justiça garantido pela Carta Constitucional. Exercício regular de direito. Repreensão em caso de excesso, o que não se viu do caso.
Recurso não provido.